Tribunal: STF
Processo: RE 1528999
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – MUNICÍPIO DE NITERÓI - LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO ESPECÍFICA – LEI 10.741/2003 – AUSÊNCIA DE ABRIGO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE. A Administração Pública tem o dever de fiscalizar a execução dos serviços, porquanto sua responsabilidade é objetiva, consoante previsão no art. 37, § 6º, da Constituição da República, devendo responder em caso de omissão específica na fiscalização quanto à implementação dos serviços relacionados aos idosos. As ações sociais promovidas pelo réu em prol dos idosos são insuficientes para garantir a proteção integral do idoso, conforme determina a Lei 10.741/2003. Alegação de reserva do possível. Colisão de princípios constitucionais. Solução dimensional sugerida por Dworkin. A proteção à pessoa idosa integra o direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana, prevalecendo sobre o interesse financeiro e secundário do Estado. Ainda que não fosse assim, aplica-se a hipótese o enunciado de súmula 241 deste Tribunal. Multa fixada em valor razoável. Fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Impossibilidade. Negado provimento aos recursos” (fl. 27, e-doc. 13).



    Contra esse decisão foi interposto agravo interno, o qual não foi conhecido: 



    “AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – MUNICÍPIO DE NITERÓI - APELAÇÃO SUBMETIDA AO COLEGIADO – DECISÃO ATACADA MEDIANTE AGRAVO INTERNO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. Pretensão de modificar a matéria já decidida, provocando novo pronunciamento deste Colegiado. Impossibilidade. O agravo interno ora manejado revela-se manifestamente inadmissível, visto que o acórdão guerreado não é passível desta modalidade de recurso. Aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/2015. Recurso não conhecido” (fl. 9, e-doc. 14).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 28, e-doc. 14). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput, os incs. I a III e os §§ 5º e 8º do art. 165 e os incs. I e II do art. 167 da Constituição da República. Argumenta que “cuida-se, em apertada síntese, de ação civil pública em que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pleiteia a condenação do Município de Niterói à implantação de instituição de longa permanência para idosos, ou, alternativamente, a celebração de convênio com entidades privadas para esta finalidade, bem como a determinação imediata de que o Município disponibilize serviço de 24 horas de atendimento social de emergência a idosos, além da inserção no orçamento municipal de previsão de gastos para o incremento da rede de proteção ao idoso” (fl. 49, e-doc. 14). 



    Afirma que “condenar o ente municipal à realização de diversas intervenções descartando o sólido planejamento das ações governamentais, constituiu indevida subrogação do Poder Judiciário em função reservada constitucionalmente a outro Poder, configurando desrespeito ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, da Constituição Federal) e às normas constitucionais atribuidoras de competência a cada um deles” (fl. 56, e-doc. 14). 



    Ressalta “a impossibilidade de o ente público efetuar gastos sem prévia autorização orçamentária, visando a defender o equilíbrio das contas públicas” (fl. 60, e-doc. 14).



    Pede seja provido o presente recurso (fl. 61, e-doc. 14).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “EXAME EM OPORTUNIDADE DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA - IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO ESPECÍFICA – LEI 10.741/2003 – AUSÊNCIA DE ABRIGO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO TEMA 698 DO STF – MANUTENÇÃO DO JULGADO. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do réu, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, o qual postulava a implantação de instituição de longa permanência para idosos (abrigo público). Retorno dos autos da 3ª Vice-Presidência para oportunidade de exame de retratação ou não, por suposta violação no acórdão recorrido da orientação contida no Tema n. 698 do STF. Ausência de divergência com o aludido tema, tendo em vista que a matéria apreciada nos autos envolve exclusivamente os direitos de acessibilidade aos idosos. Manutenção do julgado recorrido” (e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”.



    Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou ainda a tese de que “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (DJe 7.8.2023).



    No presente caso, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região reconheceu que, “compulsando os autos, verifica-se que as ações sociais promovidas pelo réu em prol dos idosos são insuficientes para garantir a proteção integral do idoso, conforme determina a Lei 10.741/2003” e que “a mencionada lei busca permitir um envelhecimento saudável, preservar a capacidade funcional, a autonomia e manter a qualidade de vida do idoso” (fl. 36, e-doc. 13). Ao concluir que “não prosperam as alegações de afronta ao princípio da autonomia municipal e violação ao princípio da separação de poderes, visto que a Constituição confere ao Judiciário a sua ingerência em políticas públicas, ante a omissão do Poder Público Municipal na defesa dos direitos fundamentais do cidadão” (fl. 40, e-doc. 13), o Tribunal não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento dos Temas 220 e 698 da repercussão geral, quanto à possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas.



    5. Ademais, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável ao caso.



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem pela qual assentado que “do Inquérito Civil n. 12/05 pode-se constatar ofício expedido pela Subsecretaria de Projetos Especiais da Prefeitura de Niterói revelando a ausência de estabelecimento para internação de idosos no município” e que o “Poder Judiciário pode adotar medidas assecuratórias, a fim de garantir direito fundamental à vida e à saúde, diante da manifesta omissão estatal” (fls. 38 e 41, e-doc. 13), imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.01.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 696.077-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora